Tribunal: CARF
Processo: 12266.724154/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA PARAMETRIZADA PARA CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. INSTITUTO ADUANEIRO. SÚMULA CARF 216
Nos termos da Súmula CARF no 216, a liberação da mercadoria (desembaraço aduaneiro) não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.724154/2013-81
ACÓRDÃO
3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
REVISÃO
ADUANEIRA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIA
PARAMETRIZADA
PARA
CONFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
INSTITUTO
ADUANEIRO. SÚMULA CARF 216
Nos termos da Súmula CARF no 216, a liberação da mercadoria
(desembaraço aduaneiro) não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério
jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Anselmo Messias Ferraz Alves, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Cynthia Elena de Campos acompanharam a relatora pelas conclusões.
Designado o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles para, nos termos do art. 114, § 9o, do
RICARF, apresentar ementa e voto vencedor em que faça consignar os fundamentos adotados pela
maioria.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração, autuado em 09/12/2013, na ALF – PORTO DE
MANAUS/AM, notificado ao interessado em 15/12/2013, lavrado para constituição de valores a
título de diferenças de Imposto de Importação, em razão de reclassificação fiscal na NCM, quando
da internação de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus (ZFM), com insumos importados,
cujo valor total lançado foi de R$ 156.147,75, discriminado na Tabela 1, relativamente às
Declarações de Importação (DI) arroladas no Anexo de fls.34 a 52:
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Segundo relato da fiscalização (fls.19 a 33), foram analisadas as importações
cursadas entre 2009 e 2012, cuja NCM era o código 9013.80.10, utilizadas para a
mercadoria “displays de cristal líquido” (tela de LCD). Embora referida mercadoria
tenha sido utilizada na fabricação de produtos (máquinas automáticas para
atendimento bancário) posteriormente internados no restante do território
aduaneiro, os respectivos DCR-E (Demonstrativos de Coeficientes de Redução do
Imposto de Importação) indicavam que os insumos “displays de cristal líquido”
tinham origem nacional.
Pesquisas no sistema SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – mostraram
que o contribuinte não havia adquirido nenhuma unidade no mercado nacional de
mercadoria classificada no código 9013.80.10.
Após análises das notas fiscais de compra (no mercado interno) de “displays de
cristal líquido”, aferiu-se que havia divergências de classificação fiscal entre as NF
e as Declarações de Importação. Segundo a fiscalização, “se percebe que a
empresa utiliza várias NCM para o mesmo produto. Assim como apresenta NCM
divergente para o mesmo insumo na DCR-E e nas Notas Fiscais de Entrada, o que
dificulta a análise dos dados.” (fls.22). Conforme tabela de fls.21/22, foram
utilizadas nas NF as seguintes NCM para o mesmo tipo de mercadoria: 84716059,
84716072, 84733049, 84733099, 85285120 e 90138010. Os resultados das
apurações levaram a autoridade autuante à conclusão de que “as notas fiscais
apresentadas não se referem ao insumo 9013.80.10” (fls.23, penúltimo
parágrafo), bem como que “todas as internações que continham o insumo
“Display de Cristal Líquido – Tela de LCD” classificados na NCM 9013.80.10 no
período fiscalizado utilizaram esse insumo de origem estrangeira”(fls.24, primeiro
parágrafo). No que tange à fundamentação da reclassificação na NCM (de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
3
9013.80.10, para 8529.90.20), foi apontado pela autoridade fiscal: a) Embora os
displays de cristal líquido possam ter diversas aplicações, as mercadorias em
questão foram destinadas à fabricação máquinas de atendimento bancário.
Assim, “é inegável que a função dessas telas é a exibição de imagens, e a função
de exibir imagens é inerente aos monitores da posição 8528” (fls.26);
b) “Observando as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da posição
8528 vemos que ali se classificam os monitores que utilizam a tecnologia de LCD”
(fls.27) 2;
c) “Nas mesmas NESH da posição 8528 encontramos: PARTES. Ressalvadas as
disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as Considerações Gerais
da Seção XVI), as partes dos aparelhos da presente posição classificam-se na
posição 85.29.” (fls.27); d) “A Nota 2 da Seção XVI disciplina a classificação das
partes destinadas exclusiva ou principalmente a máquinas da referida seção, que
inclui a posição 8528” (fls.27) 3;
e) “A posição 8529, por sua vez, traz as partes “reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528” (fls.28); f) A
mercadoria não se enquadraria na subposição 8529.10, pois esta se refere a
“Antenas e refletores de antenas de qualquer tipo; partes reconhecíveis como de
utilização conjunta com esses artefatos”. Portanto, a subposição correta seria
8529.90 (outras), por aplicação da RGI-SH no 6; g) “Finalmente, o produto se
classifica, por aplicação das Regras Gerais Complementares (RGC no 1), no item
8529.90.20, por se destinar, principalmente, a monitores da posição 85.28.”
(8529.90.20 De aparelhos das posições 8527 ou 8528 )(fls.28); h) A COANA já
havia se manifestado sobre a classificação fiscal da mercadoria em questão,
segundo se depreende na Solução de Consulta no 4/20104, publicada em
25/11/2010 (fls.29).
Em 10/01/2014 (fls.383), a importadora apresentou sua impugnação (fls. 383 a
391), por meio de seu procurador, tendo alegado, em síntese: a) Que, uma vez
estabelecida na ZFM, com projeto aprovado pela SUFRAMA, para “fabricação de
terminais de auto atendimento bancário e produtos afins”, deve observar os
termos contidos no Processo Produtivo Básico (PPB), inclusive no que tange à
classificação fiscal na NCM; b) Que “"Display de Cristal Líquido (LCD)" e o
"Dispositivo de Cristal Líquido (LCD)", sempre com a indicação da classificação
fiscal de ambos no código tarifário TEC 9013.80.10” (fls.387), segundo consulta ao
endereço eletrônico da SUFRAMA; c) Que não poderia haver alteração de critério
jurídico adotado no momento anterior ao desembaraço aduaneiro, que aceitou a
classificação fiscal apontada pelo importador na DI; d) Que no caso dos despachos
aduaneiros também incidiria o disposto no art.100 – III, do CTN, em função da
prática reiterada da Administração em aceitar a classificação fiscal adotada pelo
importador. Nos pedidos, demandou pela procedência de sua impugnação.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
4
A 10a Turma da DRJ09 ao proferir acordão de no 109-000.405 manteve na
integralidade o crédito exigido, argumentando que a reclassificação fiscal foi adequada, bem como
o instituto da revisão aduaneira não alterou critério jurídico sendo perfeitamente válido.
Intimada da decisão, em 10/09/2020, foi interposto recurso voluntário com os
seguintes argumentos em 01/10/2020: que a revisão aduaneira, no caso, se tratou de verdadeira
alteração de critério jurídico, uma vez que a revisão só foi realizada após consulta feita pela
empresa, além disso, pleiteia a redução da multa aplicada por não se tratar de aplicação do
princípio constitucional ao não confisco, sem adentrar ao mérito da questão da classificação fiscal
em si.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante a decisão da DRJ analisar a questão da classificação fiscal, observo
que no recurso voluntário, a recorrente se ateve a questionar o mérito da possibilidade da
aplicação da revisão aduaneira, bem como os juros e multa de mora.
A recorrente sustenta não ser possível a aplicação do instituto da revisão aduaneira
ao caso, por se tratar de aplicação de novo critério jurídico e, portanto, vedado pelo art. 146 CTN.
Contudo, este Conselho já possui súmula tratando do tema. Vejamos:
Súmula 216: O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório
do lançamento e a realização do procedimento de "revisão aduaneira",
com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica
"mudança de critério jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer
que seja o canal de conferência aduaneira.
Interessante observar que a referida súmula foi aprovada baseando-se nos
seguintes acórdãos precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-006.839, cujos
julgamentos não abordaram especificamente a questão da aplicação instituto da revisão
aduaneira quando já tiver ocorrido verificação física da mercadoria, como ocorre no caso das
parametrizações em canais vermelho e cinza, não adentrando na análise doutrina do ato
administrativo.
Sabe-se que em abril de 2024, este Tribunal Administrativo festejou o lançamento
de turmas especializadas em matéria aduaneira, que seria um marco na prolação de decisões
ainda mais técnicas no âmbito da 3a seção de julgamentos. E, como, de fato é para ser, com o
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
5
aprofundamento na matéria aduaneira que esperam destes conselheiros, apresento as devidas
considerações ao caso aqui julgado e a relação com a súmula 216 CARF.
O art. 570 do Regulamento Aduaneiro autoriza ofisco a efetuar a revisão aduaneira
para apurar diferenças eventualmente não apuradas na época da conferência aduaneira.
O despacho aduaneiro de importação não gera nenhuma presunção de aceitação p
or parte do fisco em relação aos dados consignados nas declarações de importação, a não ser que
a conferência aduaneira tenha ocorrido por meio dos canais vermelho ou cinza nos quais a confer
ência é mais rigorosa, inclusive com análise física da mercadoria. Sendo o entendimento desta
relatora que, havendo comprovada verificação física da mercadoria em canais vermelho e/ou
cinza, não poderia haver revisão aduaneira, uma vez que a fundamentação do ato jurídico já
estaria concluída e, portanto, impassível de revisão.
Isso porque não são em todos os casos que a Administração Pública pode rever os
seus atos, bem como, nos casos em que é permitida a revisão, havendo um limite, não podendo
rever seus atos administrativos de forma ilimitada. Com os atos administrativos, direitos são
originados, mas para isso, o ato administrativo deve ser perfeito, pois atos administrativos viciados
não geram direitos.
Sendo assim, a Administração Pública pode anular os seus próprios atos quando
eivados de vícios que os tornam ilegais ou, pode revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, desde que os direitos adquiridos sejam respeitados, cabendo, em todos os casos a
apreciação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.
Como regra geral, os atos eivados de algum defeito devem ser anulados. A exceção
é que haja convalidação, como positivado na Lei no 9.784/99, sobre o processo administrativo
federal.
Só existe uma finalidade de todo ato público, que é atender ao interesse público. Se
é praticado para atender interesse privado, não se pode corrigir tamanha falha. Quanto ao
motivo, ou este existe, e a ato pode ser válido, ou não existe, e não pode ser sanado. E o objeto,
conteúdo do ato, também não pode ser corrigido com vistas a convalidar o ato, pois aí teríamos
um novo ato, sendo nulo o primeiro.
Levando-se em consideração que no arbítrio a legitimação da decisão estatal ocorre
pela sua mera imposição material, é de se esperar que, no Estado Democrático de Direito, os atos
jurídicos do Estado sejam motivados. Afinal, pressupõe-se que o destinatário do ato administrativo
tenha a oportunidade de compreendê-lo e contestá-lo para que essa decisão possa ser
considerada legítima.
Em se tratando de ato administrativo, há referência à motivação nos seguintes
enunciados da Constituição Federal: art. 93, X; art. 121, § 2o; e art. 169, § 4o. Já no âmbito da
Administração Pública Federal, a motivação do ato administrativo encontra tratamento mais
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
6
denso no art. 2o, caput, parágrafo único, no art. 38, § 2o, e no art. 50, ambos da Lei Federal 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.
Por óbvio, enquanto cidadão, o administrado tem o direito de conhecer os
elementos fáticos e jurídicos que amparam os atos administrativos, tanto os que atingem
diretamente seus direitos individuais como aqueles que envolvem direitos difusos e coletivos.
Em regra, os atos administrativos eivados de vício de motivação são convalidáveis,
haja vista ele não atingir o conteúdo do ato administrativo. Especialmente, quando há vinculação
quanto ao motivo, na qual se mostra viável expor posteriormente os pressupostos de fato e de
direito que autorizaram ou impuseram a expedição do ato. A invalidade em apreço é corrigida por
intermédio de outro ato administrativo, no qual há a exteriorização formal do motivo. O que não
pode haver é que esse novo ato administrativo que vise a correção de outro ato, inove em seus
critérios, senão teríamos uma verdadeira burla a fundamentação jurídica.
Na seara fiscal, observamos art. 146 do Código Tributário Nacional, que garantiria
justamente a segurança jurídica que se espera dos atos administrativos.
Deixo registrado que, em regra, o entendimento adotado por esta julgadora é o
seguinte: se houve verificação física em canais vermelho e/ou cinza, com liberação da mercadoria
por ATO MOTIVADO, não haveria possibilidade de revisão aduaneira com alteração do critério
jurídico, uma vez que só seria possível um novo ato administrativo que exteriorizasse os critérios
formais adotados no ato anterior, nunca um que inovasse em suas fundamentações, exatamente
como verifico neste caso concreto.
Em minha interpretação, entendo que a Súmula CARF 216 deixa claro que a revisão
aduaneira “pode” acontecer em qualquer canal de parametrização, mas não necessariamente
“deve” acontecer. Logo, a análise casuística de cada declaração de importação é fundamental para
identificarmos o cabimento da aplicação da súmula.
Contudo, dentre as declarações de importações que foram revisadas não há
qualquer comprovação de que, anteriormente, já haviam sido analisadas fisicamente, ou até
periciadas. Tampouco, a recorrente trouxe provas nesse sentido.
No que tange à aplicação da multa esta, em verdade, está em consonância o
disposto o art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.433/2007, perfeitamente
aplicável ao caso.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário mantendo a exigência
do auto de infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
7

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado.
Em que pese o colegiado tenha decidido, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário, três dos seis conselheiros que participaram da votação
acompanharam o voto da i. Relatora pelas conclusões, o que caracterizou a qualidade em relação
às razões de decidir. Dessa forma, coube a mim a elaboração do presente voto para, nos termos
do art. 114, § 9o, do RICARF, apresentar ementa e os fundamentos adotados pela maioria.
As divergências que tenho em relação ao voto apresentado pela i. Relatora diz
respeito à aplicação da Súmula CARF no 216, que assim dispõe:
Súmula CARF no 216
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
A i. Relatora sustenta “que a referida súmula foi aprovada baseando-se nos
seguintes acórdãos precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-006.839, cujos
julgamentos não abordaram especificamente a questão da aplicação instituto da revisão
aduaneira quando já tiver ocorrido verificação física da mercadoria, como ocorre no caso das
parametrizações em canais vermelho e cinza, não adentrando na análise doutrina do ato
administrativo”, para concluir que “havendo comprovada verificação física da mercadoria em
canais vermelho e/ou cinza, não poderia haver revisão aduaneira, uma vez que a fundamentação
do ato jurídico já estaria concluída e, portanto, impassível de revisão”.
Para a i. Relatora, “a Súmula CARF 216 deixa claro que a revisão aduaneira “pode”
acontecer em qualquer canal de parametrização, mas não necessariamente “deve” acontecer”, de
tal sorte que “a análise casuística de cada declaração de importação é fundamental para
identificarmos o cabimento da aplicação da súmula”.
Minha primeira divergência diz respeito à afirmação da i. Relatora de que os
acórdãos precedentes que sustentaram a Súmula CARF no 216 “não abordaram especificamente a
questão da aplicação instituto da revisão aduaneira quando já tiver ocorrido verificação física da
mercadoria, como ocorre no caso das parametrizações em canais vermelho e cinza”.
Dentre os acórdãos que serviram de precedentes para a Súmula CARF no 216, há
dois deles que fazem expressa referência aos canais vermelho e cinza de conferência aduaneira,
que, como é de amplo conhecimento, pressupõem a realização de um procedimento conhecido
como “verificação da mercadoria”.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
8
Se olharmos o Acórdão 9303-014.438, veremos que o i. Relator, se utilizando das
razões de decidir da decisão recorrida como se dele fossem, expressamente deixou consignado
que “o desembaraço aduaneiro das DI ainda que submetidas a canal amarelo, vermelho ou cinza,
não tem o efeito de lançamento, mas de liberação da mercadoria e, nessa condição, não
representa critério jurídico, conforme previsto no art. 146 do CTN”, conforme podemos ver no
excerto a seguir reproduzido:
Recurso Especial do Sujeito Passivo
E também não há que se falar em alteração de critério jurídico, tal como pretende
o sujeito passivo.
Como já mencionado, é consabido que despacho aduaneiro de importação se
constitui apenas em uma etapa inicial e precária de conferência das mercadorias
importadas, sua classificação fiscal, valor aduaneiro e tudo o mais o que diga
respeito à importação que está sendo processada.
Como se sabe, o enorme volume de importações processadas diariamente num
país de proporções continentais como o Brasil não poderia ser conferido à
exaustão e em caráter definitivo por ocasião do ingresso dessas mercadorias no
território nacional, sob pena de grave prejuízo ao próprio importador e a toda
economia interna.
Não é por outra razão que a legislação aduaneira prevê expressamente a revisão
de todas as informações e conclusões adotadas no curso do despacho pela
Fiscalização Federal, não fazendo qualquer tipo de distinção (frise-se) ao canal de
parametrização da importação.
Outrossim, como destacou a decisão recorrida, certos requisitos devem
necessariamente ser observados para que fale em alteração de critério jurídico.
Pela clareza como o tema foi abordado, e por adentrar com propriedade em
certas particularidades do caso concreto, reproduzo excerto do voto no qual a
matéria é abordada, adotando, a exemplo do que fiz linhas acima, seus
fundamentos como se meus fossem.
II. 1 Da Mudança de Critério Jurídico
(...)
A recorrente ainda alegou que passara, inclusive, por outras verificações
físicas em procedimentos de importação que caíram no canal vermelho. No
entanto, as classificações fiscais e o tratamento dado ao recolhimento do
direito
antidumping
foram
respeitados
pelas
autoridades
fiscais
responsáveis pelo controle aduaneiro dessas mercadorias. São exemplos as
importações
amparadas
pelas
DI
n°
1107117048,1108090135
e
1103863551.
Conforme anteriormente demonstrado, o desembaraço aduaneiro das DI
ainda que submetidas a canal amarelo, vermelho ou cinza, não tem o
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
9
efeito de lançamento, mas de liberação da mercadoria e, nessa condição,
não representa critério jurídico, conforme previsto no art. 146 do CTN.
(...) (grifei)
Mais explícita ainda é a abordagem feita no Acórdão 9303-014.439, que traz como
subsídio o entendimento hoje assentado no STJ de que “a legislação que rege a matéria não
vincula o direito do fisco de proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a
determinado tipo de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais
sejam, canais de parametrização verde, amarelo, vermelho ou cinza”.
Observe-se que o i. Relator desse Acórdão 9303-014.439 expressamente sustenta
que não há “limitação à “revisão aduaneira” em função do canal de conferência para o qual foi
selecionada a declaração de importação, nem no Brasil, nem nos tratados internacionais que
espelham as melhores práticas aduaneiras internacionais (AFC/OMC e CQR/OMA, ambos já
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, respectivamente, pelos Decretos 9.326/2018 e
10.276/2020)”.
Reproduzo, a seguir, excertos do voto condutor:
(...)
Hoje, com uma melhor compreensão do papel das Aduanas, no Brasil e no
mundo, no despacho aduaneiro, de dar celeridade à liberação das mercadorias,
deixando para verificar depois do desembaraço (em auditorias a posteriori, aqui
denominadas de “revisão aduaneira”) tópicos que não sejam, por exemplo,
impeditivos das importações, está mais claro que a “revisão aduaneira” é
conforme as normas nacionais e internacionais, para todos os canais de
conferência.
Essa visão moderna do papel das Aduanas é assentada e unânime, hoje, no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas duas turmas competentes para análise do
tema:
“(...) DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAIS VERMELHO E AMARELO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. (...)
(...) 2. Conforme estabelece o art. 638 do Decreto n. 6.759/2009 -
Regulamento aduaneiro -, “revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada,
após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos
e dos de mais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de
benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador
na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação”.
3. A legislação que rege a matéria não vincula o direito do fisco de
proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a
determinado tipo de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria
foi submetida, quais sejam, canais de parametrização verde, amarelo,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
10
vermelho ou cinza, nos termos da Instrução Normatiza SRF n. 680/2006.
Precedentes. (REsp n. 1.826.124/SC, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, unânime, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022) (grifo
nosso)
“(...) REVISÃO ADUANEIRA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO N.
6.759/2009 (RA-2009) DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DE
CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, 51, 52, 54, DO DECRETO-LEI
37/66, E DOS ARTS. 149, V E 150, §4o DO CTN. APLICABILIDADE DA SÚMULA
N. 227 DO EXTINTO TFR APENAS PARA AS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO (ART. 147,
DO CTN), OU SEJA, DECLARAÇÕES REGISTRADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO
DECRETO N. 91.030/85 (RA-85).
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o
registro da "Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66),
passa pela "Conferência Aduaneira" nos chamados canais "Verde",
"Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21,
da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço Aduaneiro" onde se
libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e pode
ter sua conclusão submetida a condição resolutória por 5 (cinco) anos, em
razão da homologação ("Conclusão do Despacho" via "Revisão Aduaneira")
prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do Decreto n.
6.759/2009 - RA2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no
procedimento de "Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-
Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009
(RA-2009) que permitem a reclassificação fiscal da mercadoria na NCM. Sua
autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art. 149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço
Aduaneiro" e a "Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode
se dar 5 (cinco) anos depois, tendo em vista a condição resolutória prevista
tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, quanto no art. 150, §4o, do CTN, e
no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que adotaram a
sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência
Aduaneira" e o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do
Decreto n. 6.759/2009) não impedem que o Fisco realize o procedimento
de "Revisão Aduaneira", respeitado o prazo decadencial de cinco anos da
sistemática de lançamento por homologação (art. 638, do Decreto
6.759/2009). Precedentes: REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014; REsp. n.
1.656.572 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
11
18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12.08.2014; REsp. n.
1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira"
("Verde", "Amarelo", "Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em
lançamento efetuado no ato de "Conferência Aduaneira" se houver a
apresentação da Manifestação de Inconformidade a que se refere o art. 42,
§2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento, as
retificações de informações constantes da Declaração de Importação - DI
são atos praticados pelo próprio contribuinte na condição de
"autolançamento", dentro da sistemática de lançamento por homologação,
apenas se cogitando da incidência do art. 146, do CTN (modificação de
"critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa"), se esses atos
se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco no momento de
sua feitura que há de ser comprovada nos autos. (REsp n. 1.576.199/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, unânime,
julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021) (grifo nosso)
Aliás, apesar de não haver referência expressa a regulações internacionais nas
decisões do STJ, a corte alinhou-se à postura internacionalmente adotada, e
recomendada por tratados internacionais que espelham as melhores práticas em
matéria aduaneira, como a Convenção de Quioto Revisada, da Organização
Mundial das Aduanas (CQR/OMA), e o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da
Organização Mundial do Comércio (AFC/OMC).
Em sintonia com o aqui disposto, a CQR/OMA estabelece, no Capítulo 6 do Anexo
Geral, que o “...controle aduaneiro limitar-se-á ao necessário para assegurar o
cumprimento da legislação aduaneira” (norma 6.2), e que na execução de tal
controle, as aduanas “...deverão utilizar métodos de gestão do risco” (norma 6.3)
para “...determinar as pessoas e as mercadorias, incluindo os meios de transporte,
a verificar, bem como a amplitude de tal verificação” (norma 6.4), tratando ainda
da importância de “...controles baseados em auditorias” (norma 6.6).
E o AFC/OMC endossa essa filosofia das aduanas modernas, ficando clara, no
texto dos arts. 7.3 (“Separação entre a liberação dos bens e a determinação final
dos direitos aduaneiros, tributos e encargos”) e 7.6 (“Estabelecimento e
publicação do tempo médio de liberação”, que chega a mencionar a metodologia
da OMA) a ideia de celeridade na liberação, mediante gestão de risco, o que é
reforçado pelo art. 7.4.3: “Cada Membro concentrará o controle aduaneiro e, na
medida do possível, outros controles de fronteira relevantes, sobre cargas de alto
risco, e tornará mais ágil a liberação de cargas de baixo risco”. Por óbvio, essa
liberação rápida, inclusive de cargas de baixo risco, pressupõe trabalho
complementar de fiscalização posterior à liberação, o que é garantido pelo art. 7.5
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.723 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724154/2013-81
12
(“Auditoria pós-despacho aduaneiro”), no qual a primeira parte (art. 7.5.1) já
deixa evidente o casamento entre agilidade no desembaraço e auditorias a
posteriori: “Com vistas a tornar mais ágil a liberação dos bens, cada Membro
adotará ou manterá mecanismo de auditoria posterior ao despacho aduaneiro
para assegurar o cumprimento das leis e regulamentos aduaneiros aplicáveis”.
Não há, assim, limitação à “revisão aduaneira” em função do canal de conferência
para o qual foi selecionada a declaração de importação, nem no Brasil, nem nos
tratados internacionais que espelham as melhores práticas aduaneiras
internacionais (AFC/OMC e CQR/OMA, ambos já incorporados ao ordenamento
jurídico brasileiro, respectivamente, pelos Decretos 9.326/2018 e 10.276/2020).
(...)
Então, se Súmula CARF no 216 admite a possibilidade de realização de revisão
aduaneira nos casos em que a declaração de importação tenha sido selecionada para os canais
vermelho e cinza de conferência aduaneira, e se os canais vermelho e cinza de conferência
aduaneira, nos termos do art. 21 da IN SRF no 680, de 2006, condicionam a liberação da
mercadoria à realização do procedimento conhecido como “verificação da mercadoria”, não me
parece correto afirmar, como afirma a i. Relatora, que, “se houve verificação física em canais
vermelho e/ou cinza, com liberação da mercadoria por ATO MOTIVADO, não haveria possibilidade
de revisão aduaneira com alteração do critério jurídico”.
Não obstante, devo concordar com a i. Relatora quando ela afirma que “a análise
casuística de cada declaração de importação é fundamental para identificarmos o cabimento da
aplicação da súmula”.
Entendo ser possível a invocação do instituto do distinguishing para afastar a
aplicação da Súmula CARF no 216, não quando tenha previamente ocorrido a verificação da
mercadoria, como propõe a i. Relatora, mas sim quando a matéria tenha sido especificamente
analisada pela Fiscalização no curso do despacho aduaneiro, antes da liberação da mercadoria,
como ocorre, por exemplo, quando a Fiscalização expressamente analisa e conclui sobre a
classificação fiscal de uma mercadoria no curso do despacho, antes da liberação da mercadoria.
Nesse exemplo, entendo que, em regra, a classificação não mais poderia ser questionada para
essa mercadoria, mas outros aspectos da importação, ainda não analisados, poderiam, como,
dentre outros, o valor e a origem da mercadoria.
Por essas razões, acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 543
DF CARF MF
Original